Tribunal: TJSP
Processo: 1007313-83.2014.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Locação. Ação de indenização.
Sentença extra ou ultra petita. Inocorrência. Decisão que não concedeu objeto diverso do demandado e se ateve aos limites da pretensão inicial.
Conservação do imóvel. Os danos comprovados devem ser indenizados, pouco importando para o deslinde da controvérsia que o laudo de vistoria de saída tenha sido elaborado de forma unilateral, tendo em vista a perícia técnica

Ementa:
Locação. Ação de indenização.
Sentença extra ou ultra petita. Inocorrência. Decisão que não concedeu objeto diverso do demandado e se ateve aos limites da pretensão inicial.
Conservação do imóvel. Os danos comprovados devem ser indenizados, pouco importando para o deslinde da controvérsia que o laudo de vistoria de saída tenha sido elaborado de forma unilateral, tendo em vista a perícia técnica realizada sob o crivo do contraditório, com ampla defesa conferida as partes.
O trabalho técnico examinou com minúcia o imóvel, os danos e todos os documentos apresentados pelas partes, não havendo nada que o desqualifique, sendo que a impugnação a respeito das análises feitas pelo expert não tem o condão de infirmá-las.
Prejuízo econômico dos requerentes devidamente aferido.
IPTU e débitos de consumo referente ao período da locação devem ser suportados pelo réu, nos termos apontados pelo laudo pericial.
Lucros cessantes devidamente fixados pelo juiz singular, não cabendo aqui qualquer alteração.
Pedido de restituição do valor pago pelos autores a título de honorários periciais. Ausência de interesse recursal, tendo em vista que na sentença já foi determinado que as custas e despesas processuais devem ser suportadas pelo demandado.
Recursos não providos.